Tribunal: STF
Processo: AI 686558
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE
   FUNDAMENTADA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento, tal como ocorreu.
II - A discussão demanda o
   exame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279
   do STF.
III - Agravo regimental improvido.